Tribunal: TJDFT
Processo: 0711869-97.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA REGULARMENTE AJUSTADO. IOF. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de juros compostos (taxas capitalizadas) e, no caso concreto, há juros compostos com a definição da taxa efetiva contratada, para o que houve prévia, expressa e clara previsão no contrato, em harmonia com a previsão legal e orientação da jurisprudência.
2. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso. Hipótese em que não foi demonstrou que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada, em especial porque foi alegado o direito pelo simples excesso da taxa média de mercado.
3. Acerca da taxa de registro de contrato, do documento do veículo, no caso tem-se o regular registro do negócio – alienação fiduciária, de modo a se concluir que o serviço contratado – anotação no CRLV – foi efetivamente prestado, não havendo falar em abusividade ou descumprimento de cláusula.
4. Malgrado a impugnação, a opção pelo seguro no contrato se mostra positiva e a proposta de adesão, em ajuste apartado, encontra-se anexada ao processo, regularmente assinada pelo contratante. Portanto, não se verifica abusividade.
5. Quanto à cobrança do IOF, observa-se no contrato que as partes pactuaram, livremente, a forma de pagamento do imposto, não se verificando abusividade ou ilegalidade.
6. Apelação conhecida e não provida.